Tribunal: TJSP
Processo: 1013857-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013857-29.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
CURCIO LEITEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que negava
provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que davam provimento, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Andrade Neto e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e
o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
RUSSO, vencedor, LINO MACHADO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Carlos Russo
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APELANTE: VINÍCIUS CURCIO LEITEIRO (autor)
APELADA: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FABIO FRESCA
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Demanda para compor cobertura
relacionada à doença grave. Juízo de improcedência. Apelo do
autor. Provimento.
VOTO No 36.769
RELATÓRIO
Seguro de pessoa, abordagem para recebimento de
cobertura em hipótese de doença grave, juízo de improcedência (fls. 146/153),
apela o autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 178/187.
FUNDAMENTAÇÃO
A seguradora, ao dispensar melhor contraste de
informações preliminares, aceitando a contratação, sem ressalvas, dando
ombros à cautela elementar, sequer solicitando exames de rotina, a identificar
possível problema de saúde, preexistente, já agora não lhe beneficia tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente, fundada em suposta má-fé do segurado.
A propósito, enunciado da Súmula 609, do Superior
Tribunal de Justiça, pontifica que “A recusa de cobertura securitária, sob
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado”.
E, aqui, em exame de ultrassonografia, apenas
constando a presença de “nódulo tireoidiano à esquerda” (fl. 84), sem qualquer
diagnóstico sobre possível formação cancerígena (“Não há evidência de
linfonodomegalias ou coleções no presente estudo”), com o quadro
patológico detectado somente a posteriori, para além da data contratação do
seguro (fls. 19/20), assim, evidentemente, não permite imputar má-fé ao
segurado.
Ainda, relevante observar que, dentre as coberturas
contratadas, a apólice compreende risco relativo a “doenças graves”, e, nesse
âmbito, sem qualquer ressalva específica (fl. 79)
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda, condenada a ré no
pagamento da cobertura vigente à data do ajuizamento da demanda, daí
com correção monetária, e com juros de mora, de um por cento ao mês, a
partir da citação. Efeito da sucumbência, soma-se à ré ônus de responder
pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária do patrono do
autor, arbitrada em quinze por cento do valor da condenação,
devidamente atualizada (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
CARLOS RUSSO
Relator - Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.814
Apelação Cível no 1013857-29.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Vinicius Curcio Leiteiro
Apelado: Itaú Vida e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Não se há de falar em cerceamento de defesa.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir
antecipadamente.
Nos termos da Súmula 609 do STJ, "a recusa de
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado".
De fato, não houve a exigência de exames
prévios à vigência do contrato. Todavia, a má-fé do segurado é evidente. O
autor respondeu negativamente à pergunta sobre ter se submetido a exame
de ultrassonografia, sendo certo que foi diagnosticado com um nódulo em
23 de maio de 2018 e contratou o seguro em 14 de junho de 2018, menos
de um mês depois. A metástase foi confirmada pouco tempo depois, em 17
de agosto de 2018.
Neste sentido, há precedente desta 30a Câmara:
"...o segurado, ao assinar a proposta, de fato omitiu a
existência de seu real estado de saúde, o que faz presumir que não resguardou estrita
boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a
ele
concernentes
(art.
765,
do
Código
Civil/2002)"
(apelação
n.o
0027040-55.2011.8.26.0071, julgada em 18 de março de 2015, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unânime. Relator Desembargador Marcos Ramos).
No mesmo sentido, há precedente de outra
Câmara desta Corte: "Existência de doença preexistente. Segurado que iniciou, um
ano antes da celebração do contrato de seguro, o tratamento de câncer. Falecimento
cinco meses depois de firmado o contrato. Causa da morte: "metástases disseminadas,
câncer maligno intestinal, cirrose hepática". Negativa de cobertura fundada em cláusula
de exclusão de direitos. Informações inverídicas prestadas no momento da contratação.
Circunstância capaz de influenciar na aceitação da proposta, bem como nos cálculos do
risco e da taxa do prêmio. Exclusão da cobertura contratual" (apelação n.o
1002074-40.2014.8.26.0286, julgada em 15 de setembro de 2016, por
votação unânime, pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado. Relator
Desembargador Azuma Nishi).
Deixo de majorar o valor dos honorários, uma
vez que já fixados de maneira suficiente, em primeiro grau, em três mil
reais.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR SORTEADO
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1008FB89
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
100A5868
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013857-29.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.